Tribunal: TJDFT
Processo: 0741880-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741880-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO APARECIDO DE JESUS DUARTE, MAURICIO APARECIDO DE JESUS DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 206490029, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Mauricio Aparecido de Jesus Duarte e Mauricio Aparecido de Jesus Duarte-ME, indeferiu o pedido de consulta ao Sisbajud ao argumento de que o requerimento de certidão de inteiro teor do processo formulado pessoalmente pelo Executado nos autos de origem não configura comparecimento espontâneo para fim de citação. Nas razões recursais (ID 64679765), o Distrito Federal alega que o Executado compareceu espontaneamente na Secretaria da Vara para retirada de certidão de inteiro teor e, posteriormente, parcelou a dívida, circunstância que atende ao disposto no art. 239, §1o, do CPC/15. Argumenta que o comparecimento espontâneo do Réu supre a citação quando atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da existência da demanda. Cita precedentes deste eg. Tribunal que consideraram o requerimento de certidão de inteiro teor como comparecimento espontâneo. Sustenta que estão presentes a probabilidade do direito, pelos argumentos anteriormente deduzidos, e o periculum in mora, diante da possibilidade de que se ultime a prescrição intercorrente. Requer antecipação da tutela recursal para que a Execução de origem tenha prosseguimento, especialmente para a adoção da medida processual indeferida na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O § 1o do art. 239 do CPC/15 dispõe ainda que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Em consulta aos autos de referência, verifica-se que o Executado Mauricio Aparecido de Jesus Duarte, também representante legal da Mauricio Aparecido de Jesus Duarte - ME, em 20/3/2014, compareceu, pessoalmente, à Secretaria da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e formalizou requerimento de certidão de inteiro teor do processo de execução, preenchido e assinado de próprio punho (ID 44779123 - pág. 15). Portanto, é inequívoca a ciência dos Agravados quanto à existência da demanda e, por consequência, deve-se considerar realizada a citação. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si" (AgInt nos EDcl no REsp 1.796.772/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, quanto ao julgamento extra petita, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF. 3. No caso, embora reconhecida a existência da união estável entre os litigantes, o Tribunal de origem manteve o termo final da convivência declarado na sentença, considerando inviável o pedido da ré, ora agravante, de estender o período da união até o falecimento do autor, que ocorreu durante a demanda, porque o próprio ajuizamento da ação de reconhecimento e extinção da união estável demonstra que as partes já não conviviam mais. A modificação de tal entendimento, para aferir o período de configuração da união estável, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.491.777/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (grifou-se); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJDUCIAL. DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PETIÇÃO. PRÓPRIO PUNHO. FORMULADA EM CARTÓRIO. CITAÇÃO. SUPRIDA. 1. A citação é ato processual por meio do qual a parte demandada é informada sobre a existência de processo em seu desfavor e é chamada a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses (art. 238 CPC/15). 2. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação (art.239, §1o, CPC/15). 3. Considera-se suprida a citação do executado que comparece na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, onde tramita o feito originário, e através de petição redigida de próprio punho, em modelo fornecido pelo cartório, formaliza pedido de certidão de inteiro teor. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1007602, 20160020480996AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 202/211) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO FORMULADA PELO EXECUTADO EM CARTÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora eletrônica e determinou a citação da parte executada 2. Nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. " 3. Considera-se suprida a citação do executado que comparece ao Juízo onde tramita o feito originário e, através de petição redigida de próprio punho, em modelo fornecido pelo cartório, formaliza pedido de certidão de inteiro teor. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1440206, 07137006420228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse contexto, viável reconhecer a probabilidade do direito. Também se evidencia a ocorrência de periculum in mora, uma vez que há risco de que se consume a prescrição intercorrente, conforme destacado na própria decisão recorrida, in verbis: “Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 18/06/2018, fl. 26, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS).” (ID 206490029 - pág. 2, na origem). Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de possibilitar que a Execução de origem tenha prosseguimento com a realização de pesquisa ao Sisbajud, conforme requerido. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator